Tribunal: TJMT
Processo: 1097986-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097986-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STEPHANIE ROMERO FRANCISCO - CPF: 006.903.181-97 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CLEVERSON BRUNO IZIDORO - CPF: 022.002.041-83 (APELANTE), ANDERSON SCHUMACHER - CPF: 022.246.141-10 (APELADO), DEVANETE DEVALDA DA SILVA - CPF: 703.115.521-53 (APELADO), LOURIVAL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 437.695.273-72 (APELADO), KACIANA APARECIDA PAES DE ARRUDA NEVES - CPF: 991.233.801-44 (APELADO), ANDERSON DE SOUSA SANTANA - CPF: 868.152.701-06 (APELADO), ALINE FATIMA DA CRUZ SANTOS - CPF: 014.530.671-24 (APELADO), POLYANA ROSA DOS SANTOS - CPF: 000.783.891-35 (APELADO), WILMAR NUNES - CPF: 897.977.361-72 (APELADO), RENATA SIMOES PICERNE - CPF: 217.739.548-81 (APELADO), WALDILEIA SANTOS GETESKI DO AMARAL - CPF: 006.072.631-80 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO TEODORO - CPF: 224.751.818-42 (APELADO), LEANDRO BARBOSA - CPF: 998.611.431-49 (APELADO), MARA LUCIA MISAEL GOMES - CPF: 008.958.261-60 (APELADO), FABIANO CONTTI NABARRETE - CPF: 007.503.461-16 (APELADO), ADONIS PACHECO SAMPAIO - CPF: 284.626.291-87 (APELADO), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (APELADO), LUIS WAGNER CERQUEIRA DA SILVA - CPF: 011.162.641-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SUBSÍNDICOS E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONTRA TERCEIROS. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, ao fundamento de que a pretensão deveria ser deduzida no cumprimento de decisão proferida em ação diversa que tratou de auditoria e nulidade de assembleia condominial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma visando à destituição de subsíndicos e membros do conselho fiscal; (
ii
) se a existência de decisão proferida em processo conexo impede a propositura da presente demanda; (
iii
) se a via eleita é adequada para apuração de responsabilidade e eventual declaração de inelegibilidade futura.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-adequação, revela-se presente quando o provimento jurisdicional pretendido não pode ser obtido por meio menos gravoso ou por simples cumprimento de decisão anterior. Não é juridicamente viável executar decisão
contra sujeitos
que não integraram a lide originária, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Constatada a distinção entre partes, pedidos e causas de pedir, não se configura repetição de demanda ou inadequação da via eleita. A ação anterior dirigiu-se ao condomínio e ao síndico, ao passo que a presente volta-se pessoalmente contra subsíndicos e membros do conselho fiscal, com pedido autônomo de destituição e declaração de impedimento eleitoral.

A intervenção judicial em matéria condominial, embora excepcional, é admitida quando alegadas irregularidades graves e impossibilidade prática de deliberação assemblear, nos termos dos
arts
. 1.349 e 1.350, §2o, do Código Civil. A extinção prematura do feito compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição e inviabiliza a apuração dos fatos imputados.

Não estando a causa madura, impõe-se a cassação da sentença para regular instrução probatória e apreciação do pedido de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É cabível ação autônoma de destituição de subsíndicos e membros do conselho fiscal quando inexistente identidade subjetiva e objetiva com demanda anterior. 2. Não se admite cumprimento de decisão judicial contra terceiros que não participaram da relação processual originária. 3. A extinção do processo por ausência de interesse de agir é indevida quando demonstrada a necessidade e adequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 485, VI, 930, parágrafo único, e 1.013, §3o; CC,
arts
. 1.349 e 1.350, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STEPHANIE ROMERO FRANCISCO e CLEVERSON BRUNO IZIDORO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Destituição de Subsíndicos e Membros do Conselho Fiscal c/c Tutela de Urgência
(no.1097986-54.2025.8.11.0041)
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

Na origem, os autores ajuizaram a demanda visando a destituição dos subsíndicos e membros do Conselho Fiscal do Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, bem como a declaração de inelegibilidade dos mesmos para o pleito de 2026, alegando gestão temerária, omissão e conivência com as irregularidades praticadas pelo síndico anteriormente afastado judicialmente (Sr. Geovanni).

A magistrada a quo, em sua sentença (ID 332506865), entendeu que a pretensão dos autores se resumia ao cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1034434-78.2024.8.11.0000 (vinculado à ação de Auditoria no 1035004-58), que já havia determinado o afastamento do corpo diretivo. Concluiu que a via adequada seria o cumprimento de decisão nos autos originários, configurando falta de interesse de agir a propositura de ação autônoma.

Em suas razões recursais (ID 332506867), os apelantes sustentam, preliminarmente, a prevenção deste Relator em razão do julgamento do Agravo de Instrumento supracitado. No mérito, alegam que:

Há distinção de partes, causa de pedir e pedidos entre a presente ação e a Ação de Auditoria no 1035004-58;

A ação anterior visa a nulidade de assembleia e auditoria contra o Condomínio e o Síndico, enquanto a presente demanda busca a responsabilização pessoal e destituição dos Subsíndicos (que não são partes no outro processo) e declaração de impedimento eleitoral;

Houve aditamento à inicial para focar no afastamento dos subsíndicos e na inelegibilidade, pedidos não abarcados pela decisão do Agravo;

A extinção prematura impede o exercício do direito de ação contra os responsáveis solidários pela má gestão que permanecem nos cargos (subsíndicos).

Requerem o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Em contrarrazões (ID 336548396), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, reforçando a tese de falta de interesse processual, alegando que a destituição deve ocorrer via assembleia (art. 1.349 do CC) e que o Judiciário não deve intervir em questões interna
corporis
. Ad cautelam, defendem a impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA ADMISSIBILIDADE E DA PREVENÇÃO

Inicialmente, n
o tocante à prevenção suscitada pelos apelantes,
p
ugnou-se pela distribuição do feito à relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento no 1034434-78.2024.8.11.0000, que versava sobre fatos conexos à presente demanda.

Todavia, é de conhecimento público a aposentadoria do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Nesse cenário, conforme dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, a prevenção firmada em razão de recurso anterior vincula-se não apenas à pessoa do magistrado, mas ao Órgão Julgador e à respectiva Cadeira. Com a vacância decorrente da aposentadoria, a competência por prevenção transfere-se ao magistrado sucessor na vaga ou àquele a quem o acervo foi atribuído.

Dessa forma,
ACOLHO
a competência por prevenção, na qualidade de sucessor/ocupante da vaga deixada pelo Relator aposentado (ou por redistribuição legal do acervo), mantendo-se a unidade de entendimento e evitando-se decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia fática (art. 930, parágrafo único, do CPC).

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
STEPHANIE ROMERO FRANCISCO e CLEVERSON BRUNO IZIDORO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Destituição de Subsíndicos e Membros do Conselho Fiscal c/c Tutela de Urgência
(no.1097986-54.2025.8.11.0041)
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

Pois bem.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao indeferir a petição inicial por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), sob o fundamento de que a pretensão deveria ser exercida como cumprimento de decisão em processo diverso.

Com a devida vênia à ilustre magistrada sentenciante, entendo que a sentença merece reforma.

O interesse processual, binômio necessidade-adequação, está presente quando a parte tem a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado pretendido e quando o meio processual escolhido é apto a propiciar esse resultado.

No caso em tela, a magistrada a quo fundamentou a extinção na existência da Ação no 1035004-58.2024.8.11.0000 e do Agravo de Instrumento no 1034434-78.2024.8.11.0000. Contudo, da análise comparativa entre as demandas, verifica-se que não há identidade total que justifique a conclusão de que a presente ação é mera repetição ou execução daquela.

Vejamos:

Diferença de Partes (Polo Passivo): A ação anterior (1035004-58) foi movida em face do Condomínio e do Síndico (Geovanni). A presente ação (1097986-54) é movida pessoalmente contra os Subsíndicos e membros do Conselho Fiscal.

Não é juridicamente viável "executar" ou "cumprir sentença" contra terceiros (os subsíndicos) que não integraram a lide originária e não puderam exercer o contraditório naquele processo. Para atingir a esfera jurídica dos subsíndicos e destituí-los, é indispensável que eles sejam partes no processo, o que ocorre apenas nesta demanda.

Diferença de Pedidos e Causa de Pedir:

A ação anterior versa sobre nulidade de assembleia específica e auditoria contábil.

A presente ação busca a destituição dos subsíndicos (cargo não atingido diretamente pela decisão do Agravo, que focou no Síndico e Conselho Fiscal) e, ponto crucial, a declaração de inelegibilidade/impedimento para as eleições de janeiro/2026. Este último pedido é autônomo e não consta na ação de auditoria.

O fato de haver uma decisão liminar no Agravo de Instrumento que afastou o Conselho Fiscal não esvazia o objeto desta ação em relação aos Subsíndicos, tampouco em relação ao pedido de mérito definitivo de impedimento de candidatura futura.

Ademais, os autores apresentaram aditamento à inicial (mencionado no recurso) justamente para adequar o pedido à realidade fática pós-decisão do Agravo, concentrando-se na destituição dos subsíndicos que permanecem na gestão.

O art. 1.350, §2o do Código Civil autoriza o condômino a recorrer ao Judiciário quando a assembleia não se reúne, e o art. 1.349 prevê a destituição por irregularidades. Se os autores alegam que os réus (subsíndicos) impedem a realização da assembleia e são coniventes com fraudes, a via da Ação de Destituição é a adequada.

Extinguir o processo sem resolução de mérito, remetendo as partes a um "cumprimento de sentença" em autos onde os réus sequer são partes, equivaleria a negar o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e violar o devido processo legal, pois impediria a defesa dos próprios réus e a instrução probatória necessária para comprovar a alegada má gestão específica dos subsíndicos.

Portanto, demonstrada a distinção entre as demandas e a necessidade de provimento jurisdicional específico contra os réus aqui arrolados, patente é o interesse de agir.

Não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3o, CPC), visto que a relação processual acabou de se formar com as contrarrazões e há necessidade de dilação probatória acerca das condutas imputadas aos réus para fins de destituição e inelegibilidade, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CASSAR a r. sentença recorrida, reconhecendo o interesse processual dos autores, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a análise do pedido de tutela de urgência (considerando o aditamento da inicial) e posterior instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026